Tribunal: STF
Processo: AI 633489
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   especial julgado por decisão monocrática. Embargos de declaração 
   julgados por decisão colegiada. Complementação da decisão 
   anterior. Não esgotadas as instâncias ordinárias. Súmula nº 
   281/STF.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando 
   interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja 
   vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de 
   origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.
2. O julgamento 
   colegiado dos embargos declaratórios não tem, em regra, o efeito 
   de substituir, mas sim de aclarar ou complementar a decisão 
   embargada quando há omissão, contradição ou obscuridade.
3. 
   Agravo regimental desprovido.